Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. COMPRAS UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. LGPD (LEI 13.709/2018). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de todas as transações financeiras realizadas após o bloqueio do cartão da parte autora, condenando a parte ré à restituição do valor de R$ 16.813,20 (dezesseis mil oitocentos e treze reais e vinte centavos).

2. Em seu recurso inominado requereu o efeito suspensivo. No mérito, a parte ré afirma a ausência de ilicitude do Banco e que houve culpa exclusiva da vítima, a qual, por livre e espontânea vontade, entregou seus cartões e senhas para o estelionatário. Alega a inexistência de nexo causal entre o dano sofrido pela parte autora e a culpa da parte ré, que neste caso, também foi vítima. Defendeu que não se aplica a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada

4. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Ainda neste sentido, no IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese sobre o tema: "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS", que revisada em recente sessão passou a ter a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa. Acórdão ainda não publicado”.

6. Verifica-se que o contexto fático do caso em questão se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois o autor acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco do Brasil, entregou o cartão a terceiro fraudador que se passava por preposta dela. Cabe ressaltar, ainda, que as compras realizadas pelos estelionatários fogem do perfil de utilização do cartão utilizado pela parte autora, conforme documentos colacionados aos autos de ID 40444038 ao 40444039. No mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1353126, 07177332020208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento das compras realizadas no cartão de débito/crédito da parte autora, que eram fora do seu perfil de usuário. O réu possui aparato tecnológico para detecção de fraudes, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a qual trouxe prejuízo à parte autora de ordem financeira. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se extrai do caso concreto dos autos, porque os estelionatários, de antemão, já tinham os dados do autor, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelo autor. Portanto, não há falar em culpa concorrente.

8. Precedentes: (Acórdão 1621260, 07445546120208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1621321, 07534393020218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1391985, 07330320320218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1390027, 07338851220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas já recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.